Tribunal: TJBA
Processo: 8001374-63.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001374-63.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIVO ALMEIDA RUAS JUNIOR

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO A MENOR NOS MESES ANTECEDENTES. COBRANÇA COMPLEMENTAR LEGÍTIMA. LIMITAÇÃO AO PERÍODO RETROATIVO DE TRÊS MESES. PARCELAMENTO DISPONIBILIZADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica e consumidores finais.

2.
A cobrança complementar decorrente de faturamento a menor encontra amparo na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, constituindo exercício regular de direito da concessionária.

3.
Comprovada a legitimidade da cobrança complementar, restrita ao período retroativo de três meses, com opção de parcelamento disponível, não há que se falar em danos morais, constituindo a conduta da concessionária exercício regular de direito.

4.
A mera cobrança de valores devidos, ainda que inicialmente contestada pelo consumidor, não configura ato ilícito apto a gerar responsabilização civil por danos morais.

5.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001374-63.2023.8.05.0172, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente VALDIVO ALMEIDA RUAS JUNIOR e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
do recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.